Tribunal: STF
Processo: Rcl 81287
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Janiele Monalisa da Silva Oliveira Moura de decisão do Colégio Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Ituverava/SP nos autos do Processo nº 1001320-79.2023.8.26.0352. 



    A petição inicial narra o seguinte contexto fático:



    “A Reclamante ajuizou ação visando o pagamento das diferenças salariais decorrentes da incorreta aplicação do piso nacional do magistério. 



    Em sentença, houve parcial procedência do pedido nos seguintes termos: 



    Julgada Procedente a Ação Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado em face de MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora até sua efetiva implantação mensal, de forma proporcional à jornada de trabalho desempenhada (art. 2º, § 3º, da Lei 11.738/08), apostilando-se, respeitada a prescrição quinquenal (súmula 85 do STJ) 



    O Colégio Recursal, porém, ao julgar recurso interposto pelo Município de Ituverava, julgou improcedente a demanda com a reforma da sentença que reconhecia o direito da Reclamante às diferenças do piso nacional proporcional à jornada exercida, afirmando que: 



    ‘O piso salarial não implica no recálculo do valor da hora-aula, não gera reflexos automáticos, e apenas é devido quando o vencimento global for inferior ao valor nacionalmente fixado’”. (eDOC 1, p. 2-3)



    Sustenta-se, em síntese, o descumprimento de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs nº 4167 e nº 4848, ao considerar tacitamente revogada a Lei nº 11.738/2008 e invalidar as Portarias do MEC para a fixação do piso, contrariando o entendimento pacificado pelo STF nas referidas ADIs.



    Ao final, requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado até o julgamento final da presente reclamação e, no mérito, pugna-se pela procedência da reclamação para cassar o ato reclamado assegurando o cumprimento das decisões proferidas nas ADIs nº 4167 e nº 4848 e, por conseguinte, o reconhecimento do direito da reclamante à percepção das diferenças salariais conforme o piso nacional estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. 



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da presente reclamação (eDOC 13).



    É o relatório. 



    Decido.



     Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, a parte reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da 4.167/DF, em que foi declarada a constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino; e da ADI nº 4.848/DF, na qual foi reconhecida a constitucionalidade da forma de atualização do piso nacional do magistério, previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008.



    Por oportuno, veja-se a ementa dos referidos precedentes:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.”(ADI 4167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe 24.8.2011; grifo nosso)



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas. 3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição. A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica”. (ADI 4848, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,DJe 5.5.2021)



    Pois bem.



    No caso, extrai-se das informações prestadas pela autoridade reclamada que o Juízo de primeiro grau “reconheceu o direito da autora, professora de educação básica (PEB) I - contratada sob o regime celetista (CLD e de maneira temporária, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar municipal n. 3.663/2017 - (i) à revisão do valor da hora-aula que lhe é pago (R$ 12,00 / hora-aula), proporcionalmente ao piso salarial nacional do magistério, consoante a regra do §3º do art. 2° da Lei n. 11.738/08, com a consequente (ii) condenação da parte ré ao pagamento das diferenças remuneratórias pretéritas pleiteadas, observada a prescrição quinquenal, sem qualquer repercussão automática na tabela de vencimentos da correlata carreira”. (eDOC 9, p. 2)



    O Município de Miguelópolis interpôs recurso inominado, o qual foi provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na ocasião, a Turma Recursal decidiu que o piso nacional não repercute automaticamente no valor da hora-aula, razão pela qual o cálculo pretendido pela parte não deve ser acolhido. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão:



    “Com efeito, entendo que o recurso comporta provimento, pois a revogação da antiga lei do Fundeb não tem impacto sobre a Lei do Piso, que continua em vigor diante da aplicação do princípio da continuidade da lei. Segundo este princípio, a norma, a partir da sua entrada em vigor, tem eficácia contínua, até que outra a modifique ou a revogue expressa ou tacitamente.



    No caso concreto, a nova lei do Fundeb (Lei 14.113/2020) de forma expressa revogou a antiga lei do Fundeb (Lei 11.494/2007), mas não faz qualquer referência à Lei do Piso Nacional (Lei 11.738/2008). Logo, não há que se cogitar em revogação expressa. Tampouco se pode afirmar que houve revogação tácita, na medida em que a nova lei do Fundeb não regulamentou os institutos da lei do Piso Nacional, ou seja, continua válido o dispositivo que define a metodologia de atualização do salário base dos professores.



    Nesse passo, anualmente, no mês de janeiro, o piso salarial nacional do magistério público da educação básica deve ser atualizado. A lei prevê que o ajuste seja calculado com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei 11.494/2007 (antiga lei do Fundeb, já revogada). Embora a Lei do Piso Nacional faça remissão à lei do Fundeb que foi revogada, temos que tal referência deve ser interpretada como remissão normativa à nova Lei do Fundeb, sem qualquer prejuízo à aplicação dos dispositivos que regulamentam a atualização do piso nacional dos professores.



    (...)



    As Portarias do MEC estabeleceram o piso salarial para uma jornada de 40 horas semanais. Considerando o demonstrativo de pagamento de fl. 35 constata-se que a parte autora recebe vencimento superior a tal valor estabelecido na referida Portaria, temos que seu pleito, na prática, não pode ser atendido já que a adoção do valor mínimo de remuneração não pode implicar, necessariamente, o recálculo do valor da hora aula.



    Partindo-se do entendimento já estabelecido pelo C. Supremo Tribunal Federal de que o piso salarial do magistério em âmbito nacional na rede pública municipal, estadual, federal e do Distrito Federal corresponde ao vencimento básico inicial, conclui-se que a Lei 11.738/2008 se limitou a estabelecer o valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual os entes federativos não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.



    Consequentemente, não há um reajuste geral para toda a carreira do magistério, pois não houve qualquer determinação de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.



    Nesse cenário, na esteira do entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, apenas aqueles profissionais que, a partir de 27/4/2011, percebessem valores inferiores ao piso legalmente fixado seriam beneficiados com as disposições legais, não havendo qualquer repercussão para os demais professores que, naquela data, já auferiam vencimentos básicos superiores ao estabelecido na lei em comento.



    Igualmente, não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações.



    Essa, portanto, é a premissa geral a ser utilizada na interpretação em questão: a Lei 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, apenas determinou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior, não havendo qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.



    (...)



    Portanto, a norma em pauta não implica num reajuste da hora aula propriamente dita, nem nos reflexos subsequentes, como gratificação, horas extras, férias, décimo terceiro, adicionais, promoções verticais ou horizontais. O que se estabelece é que se a parte autora tiver uma jornada semanal de 40 horas, não poderá receber menos que o piso nacional, raciocínio que se aplica de forma proporcional às jornadas semanais inferiores.



    (...)



    É bom que se diga, que a pretensão da forma pretendida pela autora ainda está em discussão no Supremo Tribunal Federal: Tema 1218 - Adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada. Como não houve determinação de sobrestamento dos feitos, estes devem ter seu regular andamento.



    Ante o exposto, pelo voto dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação. Provido o recurso não há condenação nos ônus da sucumbência diante da regra específica do artigo 55 da Lei nº 9.099/95”. (eDOC 2, 9-13; grifo nosso)



    Feitas essas considerações, constata-se que a autoridade reclamada não analisou ou discutiu a constitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.738/2008, questão que foi objeto das ADIs mencionadas. Limitou-se, na verdade, a afirmar que a fixação do piso salarial nacional não acarreta, por si só, o aumento automático do valor da hora-aula. 



    Assim, verifica-se que a matéria enfrentada no caso concreto não guarda identidade com o objeto decidido nos paradigmas invocados, os quais versaram especificamente sobre a constitucionalidade do piso e de sua forma de atualização, e não sobre os efeitos da implementação do piso sobre a remuneração do magistério em relação à hora-aula.



    Conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Assim, do confronto entre os argumentos da parte reclamante e os fundamentos do acórdão ora reclamado, verifica-se a inexistência de estrita aderência entre os casos, sendo incabível o conhecimento da ação.



    Nesse mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República em seu parecer, do qual cito os seguintes trechos:



    “Não há aderência estrita entre o acórdão impugnado e o conteúdo das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 4.167/DF e 4.848/DF. Na primeira, reconheceu-se a constitucionalidade da Lei 11.738/08, fixando que o piso nacional do magistério deve ser calculado com base no vencimento básico, e não na remuneração global do servidor, sem determinar repercussão automática sobre as demais classes ou níveis remuneratórios. Na segunda, declarou-se constitucional o mecanismo de atualização anual do piso nacional previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, reconhecendo a validade da atuação normativa do Ministério da Educação para uniformizar a aplicação do piso em âmbito nacional, sem, contudo, tratar de extensão de seus efeitos a toda a carreira do magistério. 



    A corte de origem não afastou a aplicação do piso nacional nem questionou a validade da atuação normativa do Ministério da Educação, limitando-se a reconhecer que a reclamante já percebia vencimento superior ao piso proporcional à jornada de trabalho e que a Lei 11.738/08 não determina reajuste automático de toda a estrutura remuneratória do magistério, questão, portanto, não abrangida pelo conteúdo vinculante das decisões proferidas por esse tribunal nas ADIs 4.167/DF e 4.848/DF“(eDOC. 19, pp. 9-10; grifo nosso)



    Ademais, conforme já consignado pela autoridade reclamada, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão acerca da “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”. Todavia, o mérito ainda encontra-se pendente de julgamento e não houve determinação de suspensão nacional.



    Dessa forma, inadmissível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF), prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente